Tribunal: TJDFT
Processo: 0702437-30.2024.8.07.9000
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-02-03
Data de publicação: 2025-02-12

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. AGRAVO INTERNO. DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU SEGUIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO. HIPÓTESE DE CABIMENTO. ROL TAXATIVO. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Trata-se de Agravo interno no qual a autora, ora agravante, insurge-se contra a decisão que negou seguimento ao agravo de instrumento por ser manifestamente incabível com base no art. 80, I, do RITRDF. Em seu recurso, alega que o agravo de instrumento deveria ser conhecido pelo inciso III do art. 80 do RITRDF, uma vez que a decisão dos autos originários que sobrestou o feito é passível de causar dano irreparável ou de difícil reparação à autora/agravante.
2. Recurso próprio e tempestivo (ID 66660964). Contrarrazões apresentadas (ID 67012550).
3. O art. 80 do Regimento Interno das Turmas Recursais do Distrito Federal prevê três hipóteses de cabimento do agravo de instrumento contra decisões: (I) que deferir ou indeferir providências cautelares ou antecipatórias de tutela, nos juizados especiais de fazenda pública; (II) no incidente de desconsideração da personalidade jurídica nos juizados especiais cíveis; (III) não atacável por outro recurso, desde que fundado na ocorrência de erro de procedimento ou de ato apto a causar dano irreparável ou de difícil reparação na fase de execução ou de cumprimento de sentença.
4. Os autos originários têm por objeto o retorno do pagamento da GATE/GAEE, além dos retroativos a partir da aposentadoria da autora, tendo o juízo, antes da sentença, determinado a suspensão dos autos até o julgamento da ADPF 615 MC/DF em trâmite no STF.
5. A decisão, além de não ser passível de causar dano irreparável, foi proferida na fase de conhecimento, não sendo o caso do recebimento do recurso pela aplicação do inciso III do artigo 80 do RITRDF, já que essa hipótese é restrita a decisões proferidas na fase de execução ou de cumprimento de sentença.
6. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
7. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei 9.099/95.